Tribunal: STF
Processo: RE 77902
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO PLENO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E PREDOMINANTE NO SENTIDO DE QUE A CHAMADA TAXA DE
MELHORAMENTO DE PORTOS PODE SER EXIGIDO DE EMPRESAS JORNALISTICAS PELA
IMPORTAÇÃO DE PAPEL, NÃO ESTANDO EXCLUIDA PELA IMUNIDADE DO ART. 19,
III, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.